Tribunal: TJSP
Processo: 1526251-59.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca a redução da reprimenda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto - Cabimento - Pena reduzida na terceira etapa do cálculo dosimétrico, aumentando-se a fração de redução do § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, mas não no patamar máximo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca a redução da reprimenda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto - Cabimento - Pena reduzida na terceira etapa do cálculo dosimétrico, aumentando-se a fração de redução do § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, mas não no patamar máximo - Viável, ainda, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido o regime prisional inicial aberto, na hipótese de descumprimento da benesse - Recurso parcialmente provido.